Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida apenas quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil.
2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
3. O fato de o executado originário ser sócio de outras empresas aliado à não localização de bens em seu nome, por si sós, não justificam a desconsideração inversa da personalidade jurídica se ausentes provas robustas do desvio de finalidade e confusão patrimonial.
4. Não é cabível condenação nos ônus da sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal.
5. Recurso conhecido e provido.